Tribunal: STF
Processo: RE 300220
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA:  SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ART. 17, § 2º, DO ADCT.
         O fato de o servidor se encontrar licenciado para
tratar de interesses particulares não descaracteriza o seu vínculo
jurídico, sendo lícita, portanto, a acumulação de dois cargos
públicos, a par do art. 17, § 2º, do ADCT, que concedeu
excepcionalmente esse direito aos profissionais de saúde que
estavam em situação de acumulação à época da promulgação da Carta
de 1988. Precedentes.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.